Tribunal: TJES
Processo: 5005215-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005215-92.2023.8.08.0024

RECTE.: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO

RECDO.: BANCO CSF S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Aleonidas Geraldo Alves Pinheiro em face do Banco CSF S/A, aduzindo o requerente que seu nome sofreu restrição nos órgãos de restrição ao crédito por uma dívida prescrita há mais de 10 anos. Busca, assim, a declaração de prescrição do débito, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5725609, destacando basicamente que a dívida é oriunda do não pagamento da fatura do cartão de crédito 530034******5155, datada de 18/02/2014, no entanto, o apontamento foi excluído em 21/01/2019. O autor apresentou RI no ID 5725624, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID 5725630.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR prescrito entre as partes o débito com vencimento em 18/03/2014, oriundo do cartão de crédito 530034*****5155; b) DETERMINAR que o Requerido se abstenha de negativar o nome do requerente pelo débito com vencimento em 18/03/2014, oriundo do cartão de crédito 530034*****5155, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); c) Julgar improcedente o pedido de determinação para que o requerido se abstenha de cobrar a dívida, como também improcedente o pedido de dano moral”.
4 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, em nenhum momento o autor acostou à inicial documento que demonstrasse que seu nome estivesse negativado, apenas alegando que existe lançamento no Serasa Consumidor. Ainda que tal fato estivesse cabalmente demonstrado nos autos, importante mencionar que o serviço a que se refere o autor é apenas um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas. A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha. A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento. Sobre a existência e validade da dívida prescrita, já se manifestou o STJ (RESP 1694322/SP), reconhecendo a existência da dívida prescrita, a qual perde a possibilidade de exigibilidade judicial, porém, nada obsta sua cobrança pela via extrajudicial seja através de ligações telefônicas, envio de e-mails, negociações por plataformas de conciliação, etc., tratando-se de mero exercício do direito de credor. Há nítido error in judicando no julgado, haja vista que possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sendo vedada, tão somente, a cobrança judicial e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, mas não há como alterá-lo, face a ausência de recurso da parte interessada.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)